Tribunal: TJES
Processo: 5006895-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006895-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GOMES PIMENTEL
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO ROQUE I
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006895-22.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
RICARDO GOMES PIMENTEL

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO ROQUE 1

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por RICARDO GOMES PIMENTEL

em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO ROQUE 1.

Em síntese, alega a parte autora que passou meses requerendo ao condomínio todas as despesas discriminadas mensalmente. Afirma que em razão desses pedidos passou a ser perseguido pela administração. Toda essa questão culminou em um dia que os seguranças bateram à sua porta afirmando que receberam denúncias de vizinhos que o réu estava praticando um ato sexual se “exibindo” na janela. Sustenta, também, que as pessoas do condomínio estavam comentando sobre o fato, o que afetava sua reputação. Por fim, requereu a condenação do condomínio em danos morais e que eles apresentassem as contas das despesas mensais.

Em sede de contestação, a requerida afirma preliminarmente a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria. No mérito, alega a impossibilidade da prestação de contas individualizada mensalmente e que o condomínio possui uma assembleia específica para isso. Ainda, afirma a impossibilidade do dano moral no caso em questão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, pelas razões expostas.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 3882080, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando que tem direito à prestação de contas e a configuração do dever de indenizar por danos morais no presente caso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais por uma suposta perseguição dentro do condomínio e do esclarecimento das contas mensais.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. As provas apresentadas pelo autor não são suficientes para corroborar suas alegações. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

No que se refere às prestações de contas, o requerido sustenta que a apresentação das mesmas no contexto condominial é realizada em assembleia específica, perante os condôminos.

Conforme posto pelo juízo prévio, o artigo 1.348, VIII do Código Civil determina que é atribuição do síndico prestar contas à assembleia anualmente e quando solicitado. O recorrido alega que não se recusa a prestar esclarecimentos pontuais aos condôminos, inclusive tendo fornecido cópias de diversos documentos ao próprio Requerente em maio de 2021, mas que fazer isso individualmente e mensalmente seria inviável diante da existência de 240 condôminos.

Tendo em conta que os esclarecimentos têm sido feitos e que anualmente, é realizada uma Assembleia Geral Ordinária, na qual o orçamento do ano é aprovado e a prestação de contas referente ao exercício é aprovada, com ciência de todos os condôminos. Entendo que, embora o autor tenha direito, com base no artigo 7º da Convenção, é impraticável a conferência mensal de toda a documentação que ele solicita, sem se tornar laborioso e prejudicar a boa administração do condomínio.

Com base nas provas colacionadas pelo recorrido, observa-se que ele agiu corretamente. Desse modo, entendo que o pedido do requerente carece de fundamentação suficiente para sua procedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)